Tribunal: STF
Processo: Ext 683
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - SUPOSTA
   PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - OBSERVÂNCIA, NA
   ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA
   PUNIBILIDADE - SÚDITO ESTRANGEIRO QUE POSSUI FILHO BRASILEIRO -
   CAUSA QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL - SÚMULA 421/STF -
   RECEPÇÃO PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - NEGATIVA DE
   AUTORIA - INADMISSIBILIDADE - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA
   - AUSÊNCIA, NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL
   INSTAURADO, CONTRA O EXTRADITANDO, EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS -
   AFASTAMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DO CARÁTER PREVALENTE DA JURISDIÇÃO
   PENAL BRASILEIRA - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE
   JURISDIÇÕES PENAIS ENTRE O BRASIL E A ALEMANHA - VIABILIDADE DE
   ACOLHIMENTO, EM TAL SITUAÇÃO, DO PLEITO EXTRADICIONAL -
   EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E DUPLA
   PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
   constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
   extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
   seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto
   no Estado requerente. Delitos imputados ao súdito estrangeiro -
   tráfico ilícito de entorpecentes - que encontra, na espécie em
   exame, plena correspondência típica na legislação penal
   brasileira.
- Não se concederá a extradição, quando se achar
   extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade
   do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da
   prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo
   o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da
   exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito
   essencial ao deferimento do pedido extradicional. Observância, na
   espécie, do postulado da dupla punibilidade.
EXISTÊNCIA DE
   FAMÍLIA BRASILEIRA, NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE
   BRASILEIRA ORIGINÁRIA - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO -
   COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.
- A existência de
   relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal ou a
   convivência "more uxorio" do extraditando com pessoa de
   nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de
   relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo,
   em conseqüência, a efetivação da extradição do súdito
   estrangeiro. Precedentes.
- Não impede a extradição o fato de
   o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com
   pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua
   filho brasileiro.
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com
   a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação
   internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a
   existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de
   nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da
   extradição. Precedentes.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
   PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo
   Tribunal Federal, qualquer poder de indagação sobre o mérito da
   pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto
   probatório em que a postulação extradicional se apóia, não
   cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o exame da negativa de
   autoria invocada pelo extraditando em sua defesa. Precedentes.
   Doutrina.
- O sistema de contenciosidade limitada, que
   caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito
   positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória
   pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior,
   justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o
   Supremo Tribunal Federal.
- Revelar-se-á excepcionalmente
   possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal,
   de aspectos materiais concernentes à própria substância da
   imputação penal, sempre que tal exame se mostrar indispensável à
   solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição
   penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c)
   à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído
   ao extraditando quanto das razões que levaram o Estado
   estrangeiro a requerer a extradição de determinada pessoa ao
   Governo brasileiro. Inocorrência, na espécie, de qualquer dessas
   hipóteses.
CONCURSO DE JURISDIÇÃO E INEXISTÊNCIA, NO BRASIL,
   DE PROCEDIMENTO PENAL-PERSECUTÓRIO CONTRA O EXTRADITANDO:
   POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL.
- Mesmo
   em ocorrendo concurso de jurisdições penais entre o Brasil e o
   Estado  requerente, torna-se lícito deferir a extradição naquelas
   hipóteses em que o fato delituoso, ainda que pertencendo,
   cumulativamente, ao domínio das leis brasileiras, não haja
   originado procedimento penal-persecutório, contra o extraditando,
   perante órgãos competentes do Estado brasileiro. Precedentes.